Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS FISCAIS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REALIZAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitante) e da 1a Vara Cível de Águas Claras (suscitado) nos autos da ação de obrigação de fazer, que objetiva a condenação do réu, pessoa física, na obrigação de quitar débitos fiscais incidentes sobre o veículo a ele alienado pela parte autora, bem como determinar ao DETRAN-DF a realização da transferência do veículo e de eventuais pontos registrados por infrações cometidas, além da determinação à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para realizar a transferência de dívidas relativas ao mesmo veículo a partir da data da efetiva tradição do bem.
2. De acordo com os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
3. Tendo a parte autora atendido ao comando de emenda para incluir o DETRAN no polo passivo da demanda (que passaram a integrar os limites subjetivos da pretensão deduzida), a definição da competência fica sujeita à regra insculpida os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009.
4. Portanto, a subsequente inclusão do Detran no polo passivo atrai a competência do Juízo especial da Fazenda Pública para processar o feito, ao menos até que decida sobre a eventual ilegitimidade da autarquia para figurar na demanda, não cabendo ao juízo cível decidir sobre a questão. Ademais, a discordância quanto à legitimidade ad causam não justifica conflito de competência, mas, sim, decisão a ser proferida por ele próprio após ouvir a autarquia distrital, e se for o caso, devolvendo os autos ao suscitado em caso de excluí-la da relação processual.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF).